Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704592-71.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM BARBOSA MENEZES 03611455199 REPRESENTANTE LEGAL: THAINARA DE JESUS ALVES DE AGUIAR APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de indenização por dano material e reparação por dano moral em razão de suposto furto que não foi evitado pela apelada, a qual teria, segundo o apelante, obrigação de garantir a segurança dos lojistas que atuam na Feira dos Importados. A fundamentação da sentença foi no sentido de que não foi demonstrado que a apelada possui obrigação contratual ou legal de indenizar os lojistas em razão de furtos em suas lojas. Tampouco foi demonstrado que o apelante é cooperado dela, ou qual seria a natureza de sua vinculação. O ponto central da sentença foi a limitação da atuação da apelada e de sua responsabilidade em relação aos danos alegados pelo apelante. A apelação, contudo, faz registros desconexos e confusos sobre a relação contratual entre a apelada e a empresa contratada por ela para vigilância. Tece considerações sobre a responsabilidade do preposto por danos causados por seus funcionários. Fala sobre o valor que a apelada paga para a empresa de vigilância contratada por ela como justificativa de sua suposta culpa por furto realizado em sua loja. Alega que a jurisprudência reconhece a responsabilidade de estabelecimento comercial por eventos ocorridos dentro de estacionamento administrado por ele, e que o mesmo aplica-se para o caso de furtos em lojas da Feira dos Importados em razão da administração por parte da apelada. Faz considerações sobre como a apelada deveria ter atuado diante dos fatos narrados por ele, segundo sua concepção, não segundo a relação contratual que vincula a atuação dela (fundamento da sentença). Há evidências de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se a apelada na mesma oportunidade e prazo para manifestar-se sobre a inadequação das contrarrazões para discutir eventuais omissões na sentença, bem como impugnar seus fundamentos. Advirto que é vedado às partes corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator